Tribunal: STF
Processo: RE 113431
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-05
Data de publicação: 1987-06-05

Ementa:
MAGISTRADOS. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES A VENCIMENTOS, SEM A
REDUÇÃO DESTES.
AINDA QUE AS GRATIFICAÇÕES ESTEJAM PREVISTAS EM LEI DE ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA, PODEM ELAS SER INCORPORADAS A VENCIMENTOS SEM AS
RESTRIÇÕES TEMPORAIS OU FORMAIS A QUE  ESTEJAM SUJEITAS LEIS
DAQUELA NATUREZA, PORQUANTO A CONCESSÃO OU A SUPRESSAO DE VANTAGENS
PECUNIARIAS DE MAGISTRADOS NÃO ESTA CONTIDA NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA.
NÃO-OCORRENCIA, NO CASO, DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, PORQUANTO A EXTINÇÃO DAS
GRATIFICAÇÕES SE DEU MEDIANTE A SUA INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS,
QUE, ASSIM, NÃO FORAM DIMINUIDOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.